Tribunal: TJPA
Processo: 0026435-34.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026435-34.2011.8.14.0301

APELANTE: FATOR INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA, CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

APELADO: ROSANGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. TAXA DE RESERVA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. PRÁTICA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS MANTIDOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo sentença que condenou a empresa à devolução em dobro do valor de R$ 8.725,00, cobrado indevidamente a título de “taxa de reserva” em contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado com a autora ROSANGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. No agravo, a parte recorrente pleiteou a exclusão da revelia parcial, a legalidade da cobrança sob alegação de comissão de corretagem, o afastamento da solidariedade com a construtora, a substituição dos critérios de atualização monetária e juros à luz da Lei nº 14.905/2024, o afastamento da condenação em danos morais e, subsidiariamente, a redução do seu valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve revelia parcial em razão da ausência de impugnação específica na contestação; (ii) estabelecer se a cobrança da “taxa de reserva”, realizada após a celebração do contrato, é válida ou configura prática abusiva; (iii) determinar se a devolução do valor deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (iv) analisar a incidência de novos critérios legais para atualização monetária e juros; (v) verificar a existência de danos morais indenizáveis e a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia parcial é reconhecida quando a contestação não impugna de forma específica os fatos essenciais da inicial, atraindo a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 341 do CPC.

A cobrança de “taxa de reserva” posterior à assinatura do contrato, sem cláusula contratual específica ou prestação de serviço correspondente, configura prática abusiva, vedada pelos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.

A tentativa da agravante de justificar a cobrança como comissão de corretagem é infundada, pois tal valor já havia sido quitado anteriormente, e não se demonstrou a existência de novo serviço correlato.

Não restando comprovada a má-fé da agravante, afasta-se a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, determinando-se a devolução do valor de forma simples.

A atualização monetária e os juros devem observar os critérios legais vigentes, sem comprometer o reconhecimento da ilicitude da conduta, podendo incidir os novos índices previstos nos arts. 389 e 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

A cobrança indevida de quantia relevante, sem respaldo contratual, e a frustração da tentativa extrajudicial de solução, caracterizam violação à dignidade da consumidora e ensejam reparação por dano moral.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização civil, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica quanto a fatos essenciais da petição inicial configura revelia parcial, nos termos do art. 341 do CPC.

A cobrança de valor adicional a título de “taxa de reserva”, sem cláusula contratual expressa ou prestação de serviço vinculada, configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A devolução de valor indevidamente cobrado deve ocorrer na forma simples, quando não comprovada a má-fé do fornecedor.

A exigência de pagamento não pactuado em contrato e sem contraprestação efetiva configura ofensa à dignidade do consumidor, justificando indenização por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais, sendo adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 4º, 6º, III, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 389, 405, 406, 944; CPC/2015, arts. 341, 344, 345, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016 (Tema 938);

STJ, AgInt no REsp 1.960.125/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.08.2022;

TJ-SP, AC 1007805-52.2020.8.26.0077, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 24.02.2022;

TJ-PE, Apelação Cível 0012700-49.2015.8.17.2001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 31.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por

CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
ROSANGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 24 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por

CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
.
contra Decisão Monocrática (ID. 25409480) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado

ROSANGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS
.

Em breve síntese da inicial, a autora, ora apelada, informou que celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no condomínio Summer Ville Residence com as demandadas, adimplindo suas obrigações. No entanto, poucos dias após a assinatura, foi cobrada pela demandada Chão e Teto Consultoria Imobiliária S/A o pagamento de R$ 8.725,00 a título de "reserva de imóvel".

Após efetuar o pagamento, constatou que a "taxa de corretagem" estava sendo cobrada em duplicidade. Tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação requerendo, em tutela antecipada, a anulação do contrato por dolo de terceiro, a proibição de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e, no mérito, a devolução do valor pago, corrigido, indenização por danos morais e a consolidação da liminar deferida.

A sentença vergastada (id. 6572999) julgou o feito parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE procedente o pedido da inicial para condenar a requerida CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A., em benefício da autora ROSÂNGELA MARIA MÁRTIRES DOS ANJOS:

a) ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para o autor, devendo tal valor ser atualizado monetariamente pelo índice INPC/IBGE a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), portanto, da publicação da presente sentença, e juros de mora na ordem de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC).

b) a DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO E PAGO A TÍTULO DE RESERVA DE IMÓVEL, no importe de R$8.725,00 (oito mil setecentos e vinte e cinco reais) em dobro, devendo sobre tais valores incidir correção monetária em conformidade com a súmula n° 43 do STJ, bem como juros de mora com taxa de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Em obediência ao parágrafo único do art. 21 do CPC, CONDENO as Requerida CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A. ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor do patrono da autora no valor de 15% sobre o valor atualizado da condenação, o qual será apurado em liquidação de sentença.

EM CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, 1 DO CPC.

Inconformada, a ré,
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
, interpôs o presente recurso de Apelação (id. 6573000). Sustenta a legalidade do direito da imobiliária à comissão de corretagem, conforme art. 722 a 729 do CPC, sendo indevida a devolução do valor à autora, uma vez que não houve falha na prestação de serviço da imobiliária, não podendo ser responsabilizada por ato exclusivo da construtora.

Aduz que o dever de informação foi devidamente prestado, tendo a autora total ciência da negociação e da prestação de serviço, não havendo que se falar em devolução. Destaca que o “pedido de reserva” não é prática incomum no mercado imobiliário e integra a comissão de corretagem e nela se convola em caso de concretização do negócio com a assinatura do instrumento de promessa de compra e venda.

Assim, requer a reforma da sentença para retirar a condenação imposta ao apelante, julgando a ação totalmente improcedente, bem como, seja a apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (id. 6573003) refuta os argumentos apresentados, ressaltando que a taxa de corretagem estava prevista no contrato de compra e venda, foi devidamente adimplida pela parte, e não está em debate, não se confundindo com a cobrança de indevida de R$8.725.00 (oito mil, setecentos e vinte e cinco reais) em razão de “pedido de reserva”.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id.

25409480, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE "TAXA DE RESERVA". PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ROSÂNGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS, condenando a apelante à devolução em dobro do valor cobrado a título de "taxa de reserva", no importe de R$ 8.725,00. A sentença reconheceu a abusividade da cobrança de valor adicional não previsto contratualmente, realizada após a assinatura do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de "taxa de reserva" no valor de R$ 8.725,00, exigida após a assinatura do contrato, configura prática abusiva e é passível de devolução em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cobrança da "taxa de reserva", realizada após a celebração do contrato de promessa de compra e venda, carece de previsão contratual e demonstração de vinculação a uma prestação de serviço específica, configurando prática abusiva nos termos dos arts. 6º, III, 39, V, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A "taxa de reserva" não se confunde com a comissão de corretagem, que já foi devidamente prevista e adimplida pela consumidora, sendo inviável a cobrança de valores adicionais em duplicidade, conforme entendimento sedimentado no STJ (Tema 938).

3.

A ausência de informações claras e prévias sobre a cobrança da "taxa de reserva" viola os princípios da transparência e boa-fé objetiva que regem as relações de consumo, previstos nos arts. 4º e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A devolução em dobro do valor pago encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de erro justificável por parte da apelante, que não demonstrou a legitimidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de valor adicional a título de "taxa de reserva", sem previsão contratual e sem comprovação de vinculação a uma prestação de serviço específica, configura prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Valores pagos indevidamente pelo consumidor devem ser restituídos em dobro, salvo hipótese de erro justificável.

3.

A ausência de informação clara e precisa sobre cobranças acessórias em contratos de consumo viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, 6º, III, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; Código Civil, arts. 722 a 729; CPC/2015, arts. 344 e 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016 (Tema 938).

Ainda inconformada, CHAO & TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA interpôs Agravo Interno (id. 25794710). Inicialmente, a agravante sustenta a inexistência de revelia, alegando que apresentou contestação tempestivamente e que a cobrança referente à “Taxa de Reserva” consistiu, em verdade, na comissão de corretagem por serviços de intermediação imobiliária, devidamente prestados e incontroversos nos autos. Assim, requer o afastamento da revelia, nos termos dos arts. 344, 345, IV e 341, parágrafo único, do CPC.

Aduz, ainda, omissão na decisão monocrática quanto à aplicação da Taxa Selic e do IPCA para fins de atualização monetária e juros de mora nas indenizações por danos materiais e morais. Invoca os arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, além de precedentes do STJ e do TJPA, sustentando que tais critérios são matérias de ordem pública e de aplicação obrigatória, inclusive de ofício.

No tocante à comissão de corretagem, a agravante esclarece que a cobrança foi realizada no ato da assinatura do contrato com a construtora, com ciência e anuência da compradora. Refuta a tese de cobrança indevida ou em duplicidade e afirma que o serviço de corretagem foi efetivamente prestado, sem qualquer repasse do valor pela construtora. Reforça a validade da pactuação autônoma da comissão, com respaldo no REsp nº 1.599.511/SP (Tema 938).

Quanto à responsabilidade solidária, a agravante sustenta que, na qualidade de corretora imobiliária independente, não integra grupo econômico com a construtora, não tendo qualquer participação na construção do empreendimento. Invoca jurisprudência do TJE/PA que afasta a solidariedade em casos semelhantes, enfatizando que eventuais prejuízos devem ser imputados exclusivamente à construtora.

Impugna, também, a condenação à restituição em dobro, argumentando que não houve má-fé, requisito indispensável à repetição em dobro conforme jurisprudência do STJ. No tocante aos danos morais, afirma que não foram produzidas provas de ofensa à honra ou dignidade, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual. Pugna, subsidiariamente, pela redução do valor fixado (R$ 10.000,00) para R$ 5.000,00, por entender excessiva a quantia à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, com retratação da decisão monocrática ou, caso mantida, o encaminhamento ao colegiado para novo julgamento.

Nas contrarrazões ao agravo interno, a parte agravada, ROSANGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS, sustenta a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a abusividade da cobrança de “taxa de reserva” no valor de R$ 8.725,00, por ausência de previsão contratual e prestação de serviço correspondente, configurando prática vedada pelo CDC. Defende a incidência dos efeitos da revelia parcial, dada a ausência de impugnação específica na contestação da agravante. Rebate a alegação de erro material e argumenta que a questão dos índices de correção monetária (IPCA/SELIC) é acessória e não compromete o mérito da condenação. Afirma que a restituição em dobro do valor cobrado encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável. Por fim, sustenta a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, por entender que a cobrança indevida causou abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cobrança do valor de R$ 8.725,00 exigido pela agravante sob a rubrica de “taxa de reserva”, após a formalização do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, sem previsão contratual expressa nem demonstração de contraprestação específica vinculada, bem como à possibilidade de sua restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Debate-se, ainda, a incidência de revelia parcial em virtude da ausência de impugnação específica pela ré quanto aos fatos essenciais da inicial, a existência ou não de danos morais decorrentes da conduta imputada à imobiliária, a adequação dos critérios legais de atualização monetária e juros aplicados na condenação, especialmente frente à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, e, por fim, a razoabilidade do valor arbitrado a título de compensação extrapatrimonial.

Inicialmente, quanto à inexistência de revelia, sustenta que teria apresentado contestação tempestivamente. Ocorre que, embora a peça contestatória tenha sido efetivamente protocolada, não houve, no seu conteúdo, impugnação específica e circunstanciada dos fatos centrais deduzidos na inicial, especialmente quanto à ausência de previsão contratual da cobrança denominada “taxa de reserva”.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que a revelia pode ser parcial, incidindo nos termos do art. 341 do CPC quando a contestação se apresenta genérica e evasiva, omitindo-se em rebater, com precisão, os fundamentos fáticos da pretensão autoral. A inércia quanto ao ponto nuclear da demanda atrai, como corretamente reconhecido na decisão ora agravada, a presunção de veracidade das alegações autorais, nos moldes do art. 344 do Código de Processo Civil. Nesta senda:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVELIA. Ausência de impugnação específica acerca do reconhecimento da revelia. Ausência de impugnação específica aos fatos descritos na inicial. Presunção de veracidade . Inexistência, nos autos, de elementos contrários à narrativa da petição inicial. Autora que afirma não ter contratado empréstimo com o réu. Requerido que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Fortuito interno caracterizado . Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Indenização por dano moral devida porque a privação de verba de natureza alimentar não é mero aborrecimento. Indenização fixada em R$ 5.000 .00, valor que atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora provido.(TJ-SP - AC: 10078055220208260077 SP 1007805-52 .2020.8.26.0077, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 24/02/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

APELAÇÃO CIVIL. RECONHECIMENTO DA REVELIA. CONTESTAÇÃO COM DEFESA GENÉRICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados, art. 341/CPC15 . 2- Contestação genérica não tem o condão de afastar os efeitos da revelia. 3 - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(TJ-DF 20110112126175 0052407-28 .2011.8.07.0001, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/08/2016 . Pág.: 174/178)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS ?SEM PARAR? - GESTÃO DE MEIO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO . TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . NÃO CABIMENTO. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EIXOS SUSPENSOS. REDUÇÃO DA TARIFA. COBRANÇA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA . IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO PELA EMPRESA OPERADORA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DE TAXA EM DUPLICIDADE E DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SEM DEMONSTRAÇÃO DO CORRESPONDENTE LASTRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REVELIA PARCIAL . REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. CABIMENTO. ARTIGO 942 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS . NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consideradas as circunstâncias particulares do caso concreto, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode vir a ser equiparada à figura do consumidor, desde que seja a destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou comprove ostentar a condição de vulnerável em sua relação face ao fornecedor (teoria finalista mitigada) . 2. Não constatada a vulnerabilidade da empresa contratante, seja porque os serviços de transporte de carga intermunicipal, interestadual e internacional faz parte das atividades delimitadas no objeto de atuação, conforme contrato social, seja porque ostenta suporte técnico e jurídico nesta área, não se permitindo, pois, considerá-la hipossuficiente ou tecnicamente vulnerável em face da empresa contratada, não se amoldando à Teoria Finalista Mitigada, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, consubstanciada pelo contrato de adesão aos serviços de gestão de meio de pagamento de pedágio. 3. É inviável imputar a responsabilidade pela redução relativa aos eixos suspensos do veículo à empresa gestora de meio de pagamento de pedágio, a qual apenas fornece identificação eletrônica para passagem direta pelas cancelas (tags) e processa as cobranças das taxas realizadas pelas concessionárias das rodovias operadoras do pedágio . 4. Restando a parte ré silente acerca das alegações e pedido autoral de restituição de tarifas cobradas em duplicidade pela empresa gerenciadora de meio de pagamento de pedágio, bem como, sobre as taxas administrativas lançadas em excesso, resta caracterizada a revelia parcial, que resulta na presunção relativa de veracidade dos fatos, que, por sua vez, enseja a restituição da quantia reclamada, na medida em que a parte autora se desincumbiu satisfatoriamente dos ônus impostos pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Para que se configure a responsabilidade civil pela cobrança judicial de dívida já paga, nos termos do artigo 940 do Código Civil, exige-se, além do ajuizamento de demanda judicial, a comprovação de que o credor agiu de má-fé, nos termos da Súmula 159/STF, o que não restou demonstrado no caso em tela, em que a ré não demandou judicialmente e nem mesmo se opôs ao pedido de restituição . 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.(TJ-DF 07062643320188070020 DF 0706264-33.2018 .8.07.0020, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 22/01/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/02/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, a agravante insiste na tese de que a quantia de R$ 8.725,00, exigida da consumidora após a celebração do contrato de promessa de compra e venda, corresponde a comissão de corretagem e estaria abrangida por prática usual de mercado.

No entanto, tal argumento já foi exaustivamente rebatido na decisão agravada. Conforme consta nos autos, já havia sido quitado pela autora o valor de R$ 1.569,35, expressamente reconhecido como comissão de corretagem. A tentativa da agravante de converter a cobrança posterior em parcela da mesma natureza configura artifício argumentativo sem respaldo probatório, destinado a legitimar prática abusiva.

Além disso, não consta do contrato celebrado entre as partes qualquer previsão expressa acerca da “taxa de reserva”. Não há qualquer elemento que comprove a prestação de serviço autônomo correlato a tal cobrança, tampouco a ciência ou anuência da consumidora quanto à exigência do referido valor adicional.

A conduta da agravante contraria os princípios da transparência e da boa-fé objetiva (arts. 4º e 6º, III, do CDC), além de violar frontalmente o art. 39, V, do mesmo diploma, que veda a exigência de vantagem manifestamente excessiva. Como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 938 (REsp 1.599.511/SP), a cobrança de comissão de corretagem é admitida desde que o consumidor seja previamente informado do valor e da sua natureza jurídica. No caso concreto, não há qualquer comprovação de que a cobrança a título de “reserva de imóvel” tenha sido previamente pactuada ou explicitada à parte consumidora. Nesta senda:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO . DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" ( REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016) . 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide e interpretação de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no REsp: 1960125 PR 2021/0294017-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM . PRECEDENTE DO STJ. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO AO COMPRADOR. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DO PREÇO TOTAL DA AQUISIÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA, COM O DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA NO CASO EM COMENTO . PROPOSTA DE COMPRA E VENDA SEM INDICAÇÃO DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DOCUMENTOS COM INFORMAÇÃO SEPARADA APENAS EM MOMENTO POSTERIOR AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESSARCIMENTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0031949-03.2019 .8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J . 06.02.2023) (TJ-PR - RI: 00319490320198160019 Ponta Grossa 0031949-03.2019 .8.16.0019 (Acórdão), Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 06/02/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/02/2023)

Diante da ausência de cláusula contratual específica e da inexistência de comprovação de que a cobrança tenha sido previamente informada e aceita, impõe-se o reconhecimento da sua indevida exigência. Contudo, no tocante à forma de devolução, verifico que a agravante não atuou com dolo ou má-fé deliberada, mas sim equivocadamente presumiu a legitimidade da cobrança, o que justifica o afastamento da repetição em dobro.

A jurisprudência pátria, tem admitido a devolução simples de valores pagos indevidamente quando não evidenciada a má-fé do fornecedor. No precedente citado, igualmente envolvendo cobrança de comissão de corretagem sem previsão contratual, reconheceu-se a ilegalidade da cobrança, determinando-se sua restituição de forma simples, em virtude da ausência de má-fé.
In verbis:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA . PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM PELO COMPRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA COMITENTE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. TEMA 938 DO STJ . AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL DA TRANSFERÊNCIA DA REFERIDA TAXA AO CONSUMIDOR. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ . PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O contrato de corretagem é estabelecido entre o incumbente (ou comitente) e o corretor (ou empresa que atue no ramo de intermediação imobiliária), de modo que não há relação contratual direta entre o terceiro interessado no negócio e o corretor . A corretora agiu no negócio como preposta da incorporadora apelante, motivo pelo qual esta é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Rejeição da preliminar. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1599511/SP - Tema 938), entendendo que a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária é válida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem . 3. No caso dos autos, diante da ausência de previsão expressa no instrumento contratual da transferência da referida taxa ao consumidor, o pagamento foi indevido, devendo a sentença ser mantida quanto a este ponto. 4. Não demonstrada a má-fé da parte apelante, tem-se por inaplicável o art . 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a restituição em dobro de valor indevidamente cobrado. Provimento do apelo apenas para determinar a devolução da taxa de corretagem de forma simples. 5. Recurso provido parcialmente à unanimidade . ACÓRDÃO Vistos, examinados, discutidos e votados os autos da presente Apelação Cível, no qual figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça que compõem a 6ª Câmara Cível, em DAR PARCIAL PROVIMENTO, por unanimidade, ao recurso, na conformidade do relatório, do voto, da ementa e notas taquigráficas que integram o presente julgado. Recife, data da certificação digital. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO Desembargador Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00127004920158172001, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC))

Aplico, portanto, o mesmo entendimento ao presente caso. A restituição do valor de R$ 8.725,00 deve ser mantida, mas na forma simples, com incidência de correção monetária a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil), afastando-se a devolução em dobro imposta na sentença.

Outro ponto ventilado no recurso refere-se à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, com pleito de substituição pelo IPCA e pela Taxa Selic, à luz da recente redação conferida aos arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024. Ainda que se reconheça a relevância da alteração legislativa, é preciso pontuar que tal matéria é acessória à condenação principal e não possui o condão de infirmar a ilicitude da conduta praticada.

Verifica-se que a decisão está em consonância com o entendimento jurisprudencia, não merecendo reforma, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. PRÁTICAS ABUSIVAS NA CONTRATAÇÃO. FALTA DE TRANSPARÊNCIA E TÉCNICAS AGRESSIVAS DE VENDA . RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação contra sentença que sentença rescindiu o contrato firmado entre as partes de cotas de multipropriedade no empreendimento Jeriquiá Lagoa Resort e condenou as requeridas à devolução integral dos valores pagos (R$ 2 .660,00), corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde o desembolso, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, também corrigida e com incidência de juros de mora a partir da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . As apelantes sustentam que: (i) a relação contratual não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) a rescisão contratual por iniciativa do consumidor deveria ensejar retenção de valores, nos termos da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato); (iii) a devolução da comissão de corretagem não é devida; e (iv) os juros de mora deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ( CDC), pois envolve a aquisição de cotas de multipropriedade imobiliária por consumidor final. A Lei nº 13.777/2018, que regula a multipropriedade, não afasta a incidência das normas consumeristas, especialmente no que tange ao dever de informação e à boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC) . 5. A rescisão do contrato não decorreu de mera desistência da consumidora, mas da violação do dever de informação e da utilização de práticas comerciais abusivas, incluindo ambiente ruidoso, pressão psicológica e oferta de bebidas alcoólicas, comprometendo sua manifestação livre e consciente de vontade. A retenção de valores, nesse contexto, seria abusiva, conforme o art. 51, IV, do CDC . 6. A restituição da comissão de corretagem foi corretamente determinada, pois não houve informação clara e destacada sobre a cobrança da taxa antes da contratação, violando o entendimento fixado pelo STJ no Tema 938, que exige transparência na imputação desse custo ao consumidor. 7. A indenização por danos morais se mostra devida, pois as técnicas agressivas de venda e a ausência de informação adequada configuram prática comercial abusiva, sendo o dano moral in re ipsa . 8. Quanto à incidência de juros de mora, aplica-se a Súmula 43 do STJ, segundo a qual a correção monetária sobre dívida por ato ilícito deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo. Assim, os juros devem incidir desde o desembolso dos valores pagos indevidamente, conforme decidido na sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1 . A multipropriedade imobiliária configura relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange ao dever de informação e à proteção contra práticas comerciais abusivas. 2. A rescisão contratual por vício de consentimento decorrente de técnicas agressivas de venda e ausência de informações essenciais autoriza a devolução integral dos valores pagos, vedando-se a retenção de quantias pelo fornecedor. 3 . A comissão de corretagem somente pode ser cobrada se houver informação clara e destacada ao consumidor antes da contratação, nos termos do Tema 938 do STJ. 4. A prática comercial abusiva na contratação de multipropriedade caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida indenização ao consumidor.

5 . A correção monetária e os juros de mora sobre valores pagos indevidamente incidem desde o desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 39, IV; 51, IV; CC, art. 422; Lei nº 13 .777/2018; Lei nº 13.786/2018. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Tema 938; TJ-DF, Apelação Cível 07021324220228070003, Rel. Des . Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, julgado em 25/01/2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10187286320238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)

No que se refere à condenação por danos morais, afirma a agravante que o episódio narrado pela autora não ultrapassa os limites do mero aborrecimento. Tal alegação não merece prosperar. A exigência de quantia relevante sem respaldo contratual, praticada por profissional do mercado imobiliário, em um contexto de alta vulnerabilidade informacional da consumidora, gera ofensa à sua dignidade, notadamente quando frustrada a tentativa de solução extrajudicial e verificado o constrangimento de discutir judicialmente cobrança não pactuada. A jurisprudência do STJ já reconheceu, em diversas oportunidades, que situações como essa ensejam o dever de indenizar, independentemente de maiores provas subjetivas, por representar abalo presumível à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Quanto ao valor fixado a título de compensação pelos danos morais, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de moderação, prevenção e função pedagógica da indenização civil, conforme preconizado pelo art. 944 do Código Civil. A redução pleiteada pela agravante não se justifica, tampouco encontra respaldo na jurisprudência dominante, pois o valor arbitrado guarda plena compatibilidade com os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em hipóteses similares. Vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO . AUSENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. A cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão a obrigação de pagar a comissão de corretagem só é válida se estiver devidamente destacada no contrato de compra e venda, de forma clara e precisa. 2. A ausência de informação ao consumidor é ilícito contratual que deve ser desestimulado, ensejando a o dever de restituir de forma integral o valor pago como comissão de corretagem, e ainda ao pagamento de indenização a título de danos morais . 3. Em consonância parcial ao Parecer do Ministério Público, conhecer parcialmente do Recurso apresentado pela Construtora e conhecer do Recurso apresentado pela Autora da exordial, para no mérito negar provimento ao Recurso da Construtora e dar provimento parcial a Apelação da Autora.
(TJ-AM - AC: 06288778520158040001 AM 0628877-85.2015 .8.04.0001, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 27/01/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL. INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. RETENÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1 . É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição, com destaque do valor pago a título de comissão de corretagem, cuja matéria foi objeto de julgamento em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.551.956). 2 . Rescindido o contrato por culpa do comprador, é devida a retenção da taxa de corretagem, porquanto no caso em discussão foi previamente informado no pacto o preço total da aquisição do imóvel, com destaque do valor pago a esse título. 3. Com o desprovimento do recurso, os honorários recursais devem ser majorados. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO - AC: 50515967320198090024 CALDAS NOVAS, Relator.: Des(a). Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante disso, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão monocrática exclusivamente quanto à forma de restituição do valor cobrado indevidamente, a qual passa a ser determinada em sua forma simples, com correção monetária e juros de mora nos termos acima delineados. No mais, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como VOTO.

Belém, 24 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2025